Tribunal: TJPA
Processo: 0003959-09.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003959-09.2014.8.14.0006
APELANTE: JOSE PEREIRA JORDAO

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. BUSCA E APREENSÃO.MORA CONSTITUÍDA. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO DECRETO-LEI N. 911/1969. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º DO NCPC.

1.A
notificação extrajudicial que comprova a constituição em mora do agravante – ID. 944329, pág. 17, bem como pelos documentos de ID.944318, pág. 21/23, evidenciando que o credor observou o preceito contido no § 2º do art. 2º do Decreto 911/1969, desconstituindo a tese de irregularidade na notificação para a constituição de mora.

2.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida.

3.A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em recurso de apelação
, interposto por JOSÉ PEREIRA JORDÃO contra

a

decisão monocrática de minha lavra – ID. 1507339, pág. 01/10, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida pelo Juízo de Piso na Ação de Busca e Apreensão movida por BANCO GMAC S/A em face do agravante.

Em suas razões – ID. 1589680, pág. 01/19/, o agravante
alega irregularidade na notificação uma vez que a comunicação se destina à comprovação da mora e só atinge seu objetivo se chegar a seu destino. Diz ser a ação improcedente por cobrança excessiva pela acumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, correção monetária e capitalização de juros.

Ao final requer o conhecimento e provimento recursal para fins de reformar a decisão monocrática e consequente desconstituição da sentença proferida em Primeiro Grau.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no ID.1695329.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

A presente irresignação não merece prosperar.

Com efeito, a decisão que JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, para consolidar a posse e propriedade plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora agravado, teve seu fundamento decorrente da inadimplência nos termos do Decreto nº 911/1969, § 1º do art. 3º.

Quanto a alegação de que não houve a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário, há nos autos notificação extrajudicial que comprova a constituição em mora do agravante – ID. 944329, pág. 17, bem como

documentos de ID.944318, pág. 21/23,

que comprovam haver o credor observado o preceito contido no § 2º do art. 2º do Decreto 911/1969, desconstituindo a tese de que houve irregularidade na notificação de constituição de mora.

Nesse sentido:

CONTRATO BANCÁRIO.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.CONSTITUIÇÃO DE DEVEDOR EM MORA. PRESSUPOSTO EVIDENCIADO.

1.A Concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária, está condicionado tão só a mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio

de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a qual é considerada válida desde que entregue no endereço do domicílio do devedor.

2. Agravo Regimental desprovido
.

(AgRg no REsp 1213926/RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2010/0179853-6 Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123) Órgão Julgador T4 – Quarta Turma. Data do Julgamento 14/04/2011 Data da Publicação /Fonte DJe 03/05/2011).

Em relação a alegação de abusividade das cláusulas contratuais, pretende a recorrente, mais uma vez, a revisão de cláusulas contratuais em sede de ação de busca e apreensão, quando a matéria já fora exaustivamente apreciada por ocasião do julgamento do recurso de apelação – ID.1507339, pág. 05/09.

Desse modo, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Pelo exposto
, nego provimento ao agravo interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

Por conseguinte, constatando-se o não provimento do agravo interno, por unanimidade, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC/2015, que fixo em 1% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Desa.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 02/02/2021